Tribunal: TJDFT
Processo: 0753189-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA DE OSTEOTOMIA DE OSSOS LONGOS. RISCO AMARELO. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido “para o fim de imprimir ao ente demandado a obrigação de realizar, no autor, procedimento cirúrgico de CE - Osteotomia de ossos longos, conforme informações médicas juntadas aos autos, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila, em posição precedente à do autor, aguardando a mesma cirurgia e com quadro de saúde mais grave ou similar”. Em seu recurso discorre acerca do direito à saúde, que demanda a prestação de serviço público de qualidade. Destaca o exposto no Enunciado 93 do CNJ, ressaltando que está inserido no risco “amarelo-urgente”, aguardando pelo procedimento há 196 dias, sem previsão concreta de quando será realizado. Requer o fornecimento da cirurgia no prazo de 10 dias.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas. Parecer do Ministério Público ID 46128516.
III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que a solicitação para o procedimento cirúrgico da parte autora foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 26/08/2022, sendo atribuído risco amarelo à sua solicitação para “cirurgia de Osteotomia de ossos longos”. Ainda, em março de 2023 o Distrito Federal informou a existência de 6 pacientes inseridos na lista vermelha e outros 55 no grau de risco amarelo, sendo na ocasião agendadas as solicitações para a mesma prioridade da parte autora que foram inseridas no sistema em outubro de 2021 (ID 45729544).
V. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera.
VI. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a classificação de risco amarelo configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico, inclusive sendo ressaltada a urgência no caso concreto face a existência de sofrimento psíquico, dores físicas e possibilidade de risco de debilidade permanente (ID 45729518). Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
VII. Assim, constatado que o prazo de 180 dias transcorreu em fevereiro de 2023, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da cirurgia pleiteada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Em tempo, não obstante a pretensão recursal para fixar o prazo máximo de 10 dias, deve o recurso ser provido em parte para estabelecer o prazo de 30 dias, de modo a conceder prazo razoável para o adequado cumprimento da decisão judicial.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que a cirurgia indicada seja realizada dentro do prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.